Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741647-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDILSON VIEIRA CARDOSO REU: JUSCELINO CUNHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 51697340, o requerente pede a restituição do depósito prévio determinada no Acórdão no 1.747.561 (ID 50681702). Retornem os autos à Secretaria para que, após a certificação do trânsito em julgado do referido acórdão, adote as providências de praxe para promover a restituição do valor do depósito prévio realizado pelo requerente, nos termos do art. 974 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora